Tribunal: STF
Processo: RHC 123399
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Roubo qualificado e porte ilegal de arma de fogo. Artigo 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal, e art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03. Concurso material. Descabimento. Apreensão da arma, em poder do agente, logo após o roubo praticado com seu emprego. Contexto fático único. Princípio da consunção. Absorção do porte ilegal de arma pelo crime patrimonial. Recurso provido.



    1. A posse de arma de fogo, logo após a execução de roubo com o seu emprego, não constitui crime autônomo previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03, por se encontrar na linha de desdobramento do crime patrimonial.



    2. Recurso provido para o fim de absolver o recorrente da imputação de porte ilegal de arma.